Tribunal: TJES
Processo: 5000818-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINIANO DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: CONVICTA AUTOPECAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000818-58.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MARTINIANO DE SOUZA GOMES

RECORRIDO:
CONVICTA AUTOPECAS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E BOLETOS COMO PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FÍSICA QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO NEGOCIAL. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CONVICTA AUTOPECAS LTDA em face de MARTINIANO DE SOUZA GOMES.

Em síntese, a parte autora narrou que forneceu à empresa requerida diversas mercadorias (peças automotivas), emitindo as correspondentes notas fiscais acompanhadas dos respectivos boletos bancários. Aduziu que, embora a ré tenha realizado a quitação de parte das obrigações, restou um saldo devedor em aberto referente a produtos efetivamente entregues. Aponta que o valor histórico da dívida perfazia a monta de R$ 24.756,58 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos, o qual, após a devida atualização monetária e incidência de juros legais, totalizava à época da propositura o montante de R$ 29.714,10 (vinte e nove mil, setecentos e quatorze reais e dez centavos). Diante dos fatos, requereu a procedência da demanda para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia supramencionada, devidamente atualizada e acrescida dos consectários legais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a inépcia da inicial. bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a improcedência do pedido de cobrança fundamentando-se, essencialmente, na ausência de contrato escrito firmado entre as partes que desse suporte às obrigações pleiteadas. Ademais, impugnou a planilha de cálculos apresentada pela parte autora, alegando incorreções nos valores cobrados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC para
CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 24.756,58 em favor da autora, com juros de mora e correção monetária dos vencimentos de cada obrigação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17082500, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência da Juizado Especial Cível, bem como a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega a ausência de provas robustas acerca da efetiva entrega das mercadorias pleiteadas pela autora, negando a existência de lastro probatório suficiente para a condenação. Subsidiariamente, insurgiu-se contra os consectários legais fixados na sentença, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; defendeu a tese de que, devido à inexistência de contrato escrito formal entre as partes, a mora deveria ser contabilizada apenas a partir da citação válida (
mora ex persona
), e não do vencimento de cada obrigação (
mora ex re
), alegando ilegalidade na cobrança retroativa dos encargos. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a exigibilidade do débito, bem como a correção monetária aplicável ao débito.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar os débitos existentes e relacionados a relação jurídica mantida entre as partes.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.

Ademais não procede a tese de necessidade de comprovação de entrega da mercadoria, eis que esta somente se presta a demonstrar a relação jurídica, podendo ser comprovada por outros meios prova. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . NOTAS FISCAIS. ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. OUTROS MEIOS . POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL . VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO . 1.
A prova relativa à entrega das mercadorias constantes em notas fiscais é necessária apenas para a demonstração da relação jurídica negocial mantida entre as partes, que também pode ser comprovada por outros meios admitidos legalmente.
Precedentes do TJES. 2 . Pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 333 do Código de Processo Civil⁄73, atualmente expressas no art. 373, do CPC⁄15, cabe ao réu realizar a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu . Precedente do STJ. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual fundada no inadimplemento de dívida líquida e certa, o termo a quo dos juros moratórios e da correção monetária corresponde ao vencimento de cada obrigação. Precedentes do STJ . 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, atendidos os critérios estabelecidos no ordenamento jurídico processual. Art. 20, § 3º, CPC⁄73 . (TJ-ES - APL: 00050841920158080014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017) (gn).

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer como devidos os débitos referentes as notas fiscais colacionadas.

Com relação a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito, entendo que razão não assiste à parte recorrente.

Em se tratando de dívida líquida correta a incidência dos consectários legais a partir do vencimento de cada obrigação, sendo que a hipótese de atualização a partir da citação somente se dá quando se trata de débito ilíquido. Neste sentido o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA . DATA DO VENCIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte a quo, apesar de reconhecer se tratar de obrigação positiva e líquida, negou provimento ao recurso com base na ausência de notificação extrajudicial em momento anterior ao da citação, divergindo da jurisprudência do STJ, que possui entendimento consolidado no sentido de que
o termo inicial de incidência de juros moratórios de obrigação líquida ocorre no vencimento da obrigação;se ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial .
Precedentes. 2. O Tribunal de origem não apreciou as seguintes teses: a) a ausência de pagamento ocorreu por decisao do TCE/AM e não por fato imputável ao agravante; e b) somente há mora do Estado após o decurso do prazo de trinta dias do atesto do serviço prestado. A parte recorrente, por sua vez, não opôs embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n . 282 e 356, ambas do STF. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2620664 AM 2024/0135269-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (gn)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA . ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO. SERVIÇO AUTOMÁTICO DE PASSAGEM RÁPIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL . DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1.
Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação. Incidência da Súmula n. 83/STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2005562 RS 2021/0333505-9, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)